Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-60.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008717-60.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDE SONIA SANTOS - CPF: 012.716.821-41 (APELANTE), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cleide Sônia Santos contra sentença que julgou improcedente a Ação de Conversão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alegou ter sido induzida a erro, sustentando desconhecer a natureza do contrato celebrado, o qual teria resultado em descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (
RCC
). Requereu a conversão do contrato, revisão dos encargos, devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, apto a
justificar sua conversão em empréstimo consignado tradicional; (
ii
) avaliar se os encargos aplicados configuram abusividade; e (
iii
) determinar a existência de responsabilidade civil do banco por falha na prestação do serviço bancário.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova em favor da autora, dada sua hipossuficiência técnica em relação ao banco.

A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente o vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, não apresentando provas de que tenha sido induzida a erro quanto à modalidade contratada.

A utilização reiterada do cartão de crédito pela autora para saques e compras comprova sua ciência acerca da natureza do contrato, afastando a tese de desconhecimento ou ilicitude na contratação.

A conversão judicial de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado exige a configuração de simulação ou nulidade do negócio jurídico, o que não se verifica no caso concreto.

Não há demonstração de abusividade na taxa de juros pactuada, tampouco prova de que a autora tenha quitado o valor integral da fatura, o que descaracteriza onerosidade excessiva.

A ausência de prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

A alegação de comportamento contraditório da autora, que utilizou o cartão por seis anos e apenas posteriormente questionou sua validade, revela má-fé e impossibilita a revisão contratual pleiteada.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização reiterada de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e não autoriza sua conversão em contrato de empréstimo consignado.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

A ausência de prova de vício de consentimento, abusividade contratual ou falha na prestação do serviço bancário impede a declaração de nulidade do contrato, a devolução de valores e a condenação por danos morais.

A tentativa de revisão unilateral de contrato regularmente utilizado por longo período configura conduta contraditória e ofende o princípio da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível inte
rposto por
CLEIDE SÔNIA SANTOS

contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito Augusta
Prutchansky
Martins Gomes, d
a

4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do
Rio Verde
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado

ajuizada contra

Banco BMG S.A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao julgar improcedente a demanda, visto que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente de pactuar empréstimo consignado comum.

Afirma que foi induzida a erro quanto à natureza da contratação e que isso decorre da ausência de transparência e da falha no dever de prestar informações claras ao cliente por parte da instituição financeira.

Defende, ainda, que os juros e os encargos con
tratuais pactuados são abusivos e
tornam
a dívida impagável, razão pela qual requer a revisão dos encargos contratuais, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal consignado.

Requer, por todo o exposto, o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com restrição dos juros à taxa média nos termos acima delineados, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Aduz que inexiste qualquer ilicitude no negócio jurídico pactuado e que o contrato é totalmente válido, pois preenche
todos os requisitos exigidos por lei.

É o relatório.

Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso a julgamento colegiado.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Cleide Sônia Santos

contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito Augusta
Prutchansky
Martins Gomes, do Núcleo de Atuação Estratégica, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado
ajuizada contra

Banco BMG S.A
.

Na inicial, a
autora sustentou que acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo certo para quitação, mas foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário a título de
Reserva de Cartão Consignável (
RCC
)
. Alegou que a modalidade torna a dívida impagável, caract
erizando abusividade
contratual, e
requereu a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado simples, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o
banco réu defendeu a regularidade da contratação, arguindo preliminares de inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou que a autora tinha plena
ciência da modalidade de cartão de crédito consignado, inclusive com utilização reiterada do cartão, de modo que não há falar em vício de consentimento, nulidade contratual, restituição ou danos morais
.

A MMª Juíza de Direito
prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “ação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais”, ajuizada por
CLEIDE SONIA SANTOS
em face de em face de
BANCO BMG S.A.

Na inicial, alegou a parte autora que celebrou com a parte demandada contrato que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com previsão de descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento.

Narrou que os descontos tiveram início em setembro de 2022, a título de Reserva de Cartão Consignável -
RCC
, com valor inicial de R$ 70,75, sem qualquer expectativa de término, uma vez que essa modalidade torna a dívida infinita e impagável.

Diante disso, pleiteou a procedência dos pedidos iniciais, com a consequente: a) conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; b) a devolução dos valores indevidamente debitados; e c) condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça em favor da parte autora (Id. 131087615).

Citada, a parte demandada contestou, arguindo
as preliminares
de inépcia da inicial por se
esta
genérica, por ausência de prova mínima dos direitos alegados e por ausência de pretensão resistida.

No mérito, sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com plena ciência da autora, a
legalidade dos descontos efetuados e a inexistência de danos materiais e morais. Por estas razões, pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação pela litigância de má-fé (Id. 133458711).

Impugnação à contestação (Id. 134977461).

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 139335323), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado (Ids. 139925374 e 139980657).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Antes de adentrar ao mérito, verifico a existência de preliminares alegadas em sede de contestação.

Inicialmente, verifica-se quea requerida arguiu a preliminar de inépcia da inicial, afirmando que há pretensão é exposta de forma genérica.

Entretanto, como é
cediço, a legislação processual civil
exige que a requerente indique o direito subjetivo que pretende exercer contra o requerido e o fato que originou esse direito, de modo a justificar o pedido formulado e a possibilitar a exata compreensão da demanda.

Compulsando os autos, observa-se que a peça inaugural traz de forma fulgente os pedidos e a causa de pedir da presente demanda. Portanto,
esta
preliminar não merece acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de inépcia da inicial por ser a inicial genérica.

Verifica-se, ainda, queo banco requerido arguiu a inépcia da inicial, a ausência de prova mínima dos direitos alegados.

Entretanto, ao contrário do que afirma o banco demandado, a autora não só juntou a procuração, declaração de hipossuficiência e comprovante de endereço, mas o histórico de empréstimo consignado junto ao INSS (Id. 130505662). Portanto,
esta
preliminar encontra-se esvaziada.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de inépcia da inicial.

No que tange à preliminar de inépcia da inicial pela carência de ação,
ante ausência
de pretensão resistida, esta não merece prosperar.

Inicialmente, o ordenamento jurídico pátrio não exige a prévia reclamação administrativa como requisito para propositura de ação nas relações de consumo.

Além disso, a própria contestação do banco demandado deixa claro a ausência de pretensão
desse
em
por
fim ao litígio de maneira administrativa.

Assim,
AFASTO
a preliminar de inépcia da inicial pela carência de ação.

No que refere ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora, o artigo 6º,
VIII
, da Lei n. 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa
de dos
direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, resta evidente sua vulnerabilidade técnica em relação ao demandado, de modo que
DEFIRO
o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

A legislação consumerista incide de forma plena e direta sobre o presente caso, impondo ao fornecedor de serviços uma série
de deveres jurídicos, tanto de ordem contratual quanto
pré
-contratual, especialmente no tocante ao dever de informação clara, precisa e ostensiva, bem como à obrigação de assegurar a efetiva segurança e transparência nas contratações.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do
CDC
, adotou, como vetor estruturante, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica assume integralmente os riscos a ela inerentes. Trata-se de orientação que materializa o princípio da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, protegendo, de forma robusta, a parte hipossuficiente na relação de consumo.

Além disso, a responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do
CDC
, o que significa dizer que independe de culpa, bastando
a
demonstração do defeito na prestação do serviço — aqui entendido tanto como vício de qualidade quanto como falha na informação — e do nexo de causalidade entre este e o dano experimentado pelo consumidor.

É ainda
inafastável
o reconhecimento da incidência do dever de segurança, que impõe ao fornecedor a obrigação de não expor o consumidor a riscos desnecessários e a práticas comerciais abusivas, assegurando que o serviço prestado seja adequado, eficiente e seguro, não apenas do ponto de vista técnico, mas também sob o prisma da informação e da transparência.

Dessa forma, no contexto dos autos, a análise da controvérsia passa, obrigatoriamente, pelo crivo dos princípios que norteiam as relações de consumo, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da confiança legítima, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato, os quais impõem ao
fornecedor rigorosos
deveres de conduta, que transcendem a mera literalidade dos termos contratuais.

Portanto, sob essa ótica protetiva, cumpre ao Judiciário analisar, com o devido rigor técnico, se foram devidamente observados os deveres de informação, clareza, transparência e boa-fé na contratação do serviço impugnado, bem como aferir se a conduta do fornecedor
encontra-se
em consonância com os ditames da legislação consumerista e os princípios constitucionais que regem as relações contratuais modernas.

A presente controvérsia cinge-se na verificação da efetiva natureza jurídica da relação contratual celebrada entre as partes, especificamente se houve, de fato, a contratação de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável ou se, ao revés, ocorreu induzimento da parte autora a erro, mediante a oferta de produto financeiro diverso daquele efetivamente desejado — hipótese na qual a autora sustenta ter buscado a contratação de um empréstimo consignado tradicional, de pagamento com parcelas fixas, e não um contrato de cartão de crédito.

Por consequência, necessária a análise da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, considerando a sua alegação de que esses descontos são abusivos, na medida em que
ocorrem
de forma reiterada, sem a correspondente amortização efetiva do saldo devedor, o que caracteriza, segundo sustenta a autora, uma perpetuação do endividamento em flagrante prejuízo da parte hipossuficiente.

Outro aspecto controvertido refere-se à existência, ou não, de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, especialmente diante da alegação de que a autora não tinha plena ciência acerca da modalidade contratual entabulada, tampouco de seus efeitos financeiros e jurídicos, circunstância que, se comprovada, poderia ensejar a nulidade ou a revisão do contrato.

Por fim, também se estabelece como ponto controvertido a apuração da eventual existência de saldo credor ou devedor em favor de qualquer das partes, decorrente da revisão da relação jurídica questionada, bem como a definição acerca da viabilidade de conversão da operação financeira para a modalidade de empréstimo consignado simples, com a fixação de prazo determinado para amortização do débito, caso reste configurado saldo devedor, ou, alternativamente, a devolução dos valores pagos a maior, na hipótese de apuração de saldo credor em favor da autora.

Sob a modalidade de crédito debatida, qual seja o modelo de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, insta registrar que se caracteriza por uma dinâmica financeira distinta daquela verificada no contrato tradicional de empréstimo consignado. Nesta modalidade, o consumidor não recebe um empréstimo com parcelas fixas e
prazo determinado para quitação. Ao contrário, é disponibilizada uma linha de crédito na forma de um cartão, com possibilidade de saque ou utilização para compras, cuja amortização se dá de maneira peculiar.

O ponto central desse modelo reside na sistemática de pagamento que se opera mediante a utilização da margem consignável. O desconto que incide diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do consumidor
corresponde,
não ao valor integral da dívida contraída, mas sim ao valor mínimo da fatura mensal do cartão. Este valor mínimo é calculado de acordo com critérios estabelecidos pela própria instituição financeira, usualmente representando percentual reduzido do saldo devedor total.

Essa lógica operacional resulta, inevitavelmente, em um mecanismo de refinanciamento automático e sucessivo da dívida. Isso porque, ao se efetuar o pagamento mínimo, apenas uma fração dos encargos financeiros e, eventualmente, uma parte irrisória do saldo principal são amortizados, enquanto o montante remanescente é automaticamente refinanciado para o mês subsequente, acrescido de juros e encargos característicos da operação de cartão de crédito — que, registre-se,
são
significativamente mais elevados do que aqueles praticados nos contratos de empréstimo consignado tradicional.

Dessa maneira, verifica-se que o consumidor, ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado convencional — que pressupõe parcelas fixas, número determinado de prestações e prazo certo para quitação —, na realidade ingressa em uma modalidade de crédito dotada de caráter rotativo, ilimitado no tempo, sem qualquer previsão objetiva de término, o que o mantém perpetuamente vinculado à obrigação, na medida em que os descontos mensais jamais são suficientes para a extinção total do débito.

Ademais, observa-se que essa estrutura contratual não raramente é utilizada pelos fornecedores de serviços financeiros como estratégia para burlar os limites impostos à margem consignável tradicional, que é restrita a 35% dos rendimentos do consumidor, sendo 30% para empréstimos consignados e 5% especificamente para cartão de crédito consignado. Com isso, cria-se uma ampliação indevida da capacidade de endividamento do consumidor, especialmente daqueles em
situação de
hipervulnerabilidade
, como aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Contudo, assim como no cartão de crédito convencional, o consumidor tem a faculdade de efetuar, a qualquer tempo, o pagamento integral da fatura, ou seja, do saldo total devedor. Caso o faça, cessam-se os efeitos do financiamento rotativo, encerrando-se, portanto, o ciclo de perpetuação da dívida e, por conseguinte, a incidência continuada de encargos.

Sustentou a parte autora que teria sido induzida a erro no momento da contratação, acreditando, equivocadamente, tratar-se de empréstimo consignado tradicional e com parcelas.

Conforme detidamente se extrai da análise dos autos, especialmente dos documentos acostados, não há elementos que permitam inferir, com razoável grau de certeza, que a parte autora desconhecia a natureza do contrato firmado.

Verifica-se, ainda, que a autora, após a celebração do contrato, utilizou reiteradamente o cartão de crédito, realizando compras em estabelecimentos comerciais locais, comportamento esse absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de induzimento a erro.

A título de robustecimento da convicção deste Juízo, destaco que constam nos autos os registros das transações realizadas pela parte autora, demonstrando, de maneira inconteste, que o cartão foi utilizado não apenas para eventuais saques, mas também para operações típicas de cartão de crédito, como compras em supermercados e outros estabelecimentos comerciais, o que corrobora de forma inequívoca que a demandante tinha plena ciência da natureza do produto contratado.

Analisado a documentação juntada no Id.133458717 – págs. 23, 30 a 34, 36, 41, 43 a 46, 49 a 50, 53, 55 a 57, 59, 65,73, 79 a 80, 82 a 83, 88, 92, 96 a 97, 99 a 100 e 119 a 132, verifica-se que, ao longo dos anos, o autor efetuou compras com o cartão objeto da demandada em supermercados, lanchonetes, distribuidora de bebidas, lojas de roupas, posto de combustível, lava jato, loja de conveniência e farmácia, e para pagamento de aplicativos como Google e Microsoft, dentro outros gastos.

Ademais, é imperioso consignar que o simples fato de a contratação envolver desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente no benefício da autora, não desnatura a essência da operação, que permanece sendo, técnica e juridicamente, um contrato de cartão de crédito consignado.

Aliás, como ocorre no cartão de crédito convencional, é conferida ao consumidor a faculdade de, a qualquer tempo, efetuar o pagamento integral da fatura, hipótese que cessaria de imediato a incidência de juros rotativos e os efeitos da amortização mínima, pondo fim ao ciclo de refinanciamento automático do saldo devedor.

Em que pese tal prerrogativa ser inerente à própria natureza dos contratos de cartão de crédito, a parte autora, mesmo ciente desse funcionamento, optou livremente por realizar pagamentos parciais, limitados ao valor mínimo descontado diretamente em sua folha, sem jamais buscar a quitação total do débito, conduta que, por si só, demonstra inequívoca adesão às condições do negócio.

Sobre o tema já decidiu o
TJMT
:

[...]

No bojo da presente demanda, a parte autora pleiteou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo pessoal consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, sob a alegação de que, em realidade, essa teria sido a sua real intenção no momento da contratação.

Todavia, tal pretensão, à luz do ordenamento jurídico vigente, não encontra amparo, seja no Código Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor, tampouco na doutrina ou jurisprudência consolidada.

Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no âmbito do direito contratual, não contempla a possibilidade de conversão de uma modalidade contratual em outra, senão na hipótese específica e restrita de negócio jurídico simulado, conforme expressamente disposto no artigo 170 do Código Civil, que assim prevê:

“Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido
, se houvessem
previsto a nulidade.

A leitura atenta desse dispositivo evidencia que sua aplicabilidade se restringe às situações em que há simulação, isto é, quando as partes, de comum acordo, celebram um negócio jurídico aparente, ocultando, sob sua roupagem, outro negócio que realmente desejam praticar. Trata-se, portanto, de instituto próprio para proteção de terceiros de boa-fé ou para a preservação de negócios válidos que foram formalmente dissimulados.

No presente caso, contudo, não se vislumbra qualquer elemento apto a caracterizar a existência de simulação na contratação do cartão de crédito consignado. Ao contrário, restou incontroverso nos autos que o contrato celebrado reflete exatamente a modalidade proposta, aceita e efetivamente utilizada pela parte autora, a qual, inclusive, realizou diversas operações com o cartão, como compras em estabelecimentos comerciais, condutas absolutamente incompatíveis com a tese de que teria sido induzida a acreditar na contratação de um empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido:

[...]

A tentativa de conversão pretendida pela parte autora, na verdade, configura nítida tentativa de alterar, de forma unilateral e retroativa, a natureza de um negócio jurídico válido, lícito e eficaz, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, que tutela, de forma expressa, os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), da autonomia privada e da segurança jurídica.

Permitir que o Judiciário, à revelia da vontade do fornecedor e sem respaldo na legislação, imponha a conversão de uma operação de crédito rotativo — própria do cartão de crédito — em uma operação de mútuo com amortização por parcelas fixas e prazo certo, seria flagrante intervenção indevida na esfera privada das relações contratuais, comprometendo não apenas a
função social do contrato, mas também o equilíbrio e a previsibilidade necessários às relações comerciais e financeiras.

Por essas razões, não há qualquer respaldo jurídico que ampare o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado tradicional, razão pela qual tal pleito não merece acolhimento, devendo ser integralmente rejeitado.

Diante desse cenário, não há qualquer suporte fático ou jurídico que ampare os pedidos deduzidos na inicial, seja sob a perspectiva da nulidade cláusula contratual, da repetição de indébito ou da responsabilização
civil por danos morais
, impondo-se, portanto, o integral afastamento das pretensões autorais.

No mais, não merece prosperar a pretensão de restituição dos valores pagos, pois restou suficientemente demonstrado que os descontos realizados decorreram de contraprestação legítima, oriunda de serviços financeiros efetivamente usufruídos pela autora, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte do banco requerido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida. Não se vislumbra nos autos qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que possa ter causado ofensa a direito da personalidade da autora. Ao contrário, o que se verifica é o regular exercício da atividade empresarial, no âmbito de uma relação contratual válida, cujos efeitos decorrem diretamente da vontade das partes e da dinâmica própria do produto contratado.

Ademais, cabe salientar que, mesmo com a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar minimamente seus fatos narrados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu de forma minimamente satisfatória, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas do acervo probatório dos autos.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial e
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

Via de consequência
,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC,
SUSPENSA
a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 95, §3º, do CPC.
”

Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando que foi induzida a erro, pois sua real intenção era contratar empréstimo consignado e nã
o cartão de crédito consignado.

Afirm
a
que não recebeu informações claras sobre a modalidade contratual, denunciou a abusividade do mecanismo de
RCC
, que perpetua a dívida sem amortização do saldo principal, e argumentou que os encargos cobrados são
excessivos e desproporcionais.

Defende
, ainda,
a necessidade de requalificação do contrato como empréstimo consignado tradicional, com limitação dos juros à taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos e a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante afirma que tinha intenção de contratar empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro pelo banco a assinar contrato de cartão de crédito consignado, o que resultou em descontos em seu benefício previden
ciário que
considera indevidos
.
Contudo,
tais alegações não subsistem diante do contexto fático-probatório contido nos autos.

De início,
é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a parte autora
.

Neste contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas
consumeristas
, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC,
art
. 6º, VIII),
não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC,
art
. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.
(...)”
(TJ-MT 00000610620188110111 MT,
Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS
7
E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
.)

Pois bem.

No caso em tela, a parte apelante
se
limita a negar a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de ter sido induzida a erro, sem apresentar indícios ou provas
do suposto
vício. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Apesar do empenho da parte apelante em tentar fazer prevalecer a sua tese de desconhecimento da modalidade contratada e dos termos pactuados,

no momento em que
a parte tem ciência de que lhe foi disponibilizado cartão de crédito e dele se utiliza para saques e compras, não há falar
em desconhecimento daquilo
que contratou. Com efeito, a utilização do cartão para saques em diversas ocasiões ao longo de mais de
seis anos
descaracteriza por completo a natureza de um simples empréstimo consignado.

No caso em apreço, é inequívoco que houve a utilização do cartão para saques e compras, conforme ID 307127439, o que comprova que a apelante sempre teve ciência da modalidade contratada.

Por todo o exposto
, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que
a autora/apelante
, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 20
17
, e apenas decida acionar o Poder Judiciário
seis
anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Logo
, não é verossímil a alegação
da apelante
de que teria sido induzida a erro ou que houve falha no dever de informação por parte da
instituição financeira, mormente se o contrato assinado prevê expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, o qual foi utilizado por diversas vezes para
compras
.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de
contrato assinado
, o qual
autoriza os descontos
relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe,
não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com
autorização expressa
para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(
N.U
1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no
DJE
26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
1
.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico,
há que ser mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024) (
g.n
).

“
[...] Descabe falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a
reforma da sentença. Se o Banco Pan
S.A
adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul
S.A
, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva
. Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos
relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques
, despropositada
a alegação de violação ao direito de informação,
devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE
ZUQUIM
NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Sobre a alegação de ausência de informação acerca da data-limite para o fim dos descontos, não se pode perder de vista que essa é uma característica intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado, na qual o término dos descontos está atrelado à quitação integral do saldo devedor, o que não ocorre quando o consumidor opta pelo pagamento mínimo da fatura, pois sobre o restante incidirão juros e encargos.

No tocante à taxa de juros aplicada, não há nos autos demonstração cabal de sua abusividade a justificar intervenção judicial. O simples fato de a operação se dar sob a modalidade de cartão de crédito consignado não implica, por si só, onerosidade excessiva ou abusividade contratual, sobretudo porque o consumidor detém a prerrogativa de quitar integralmente a fatura a qualquer tempo, hipótese em que cessam os encargos rotativos e eventuais refinanciamentos automáticos. A onerosidade excessiva, prevista no art. 478 do Código Civil, pressupõe evento extraordinário e imprevisível que torne excessivamente onerosa a prestação de uma das partes, circunstância inexistente no caso, uma vez que as condições pactuadas decorrem
da própria essência da modalidade contratada e foram livremente aceitas pela apelante.

Ademais, ao longo de todo esse período, a apelante nunca questionou administrativamente os termos do contrato ou os valores descontados, tendo somente se insurgido após
seis
anos
,
o que corrobora o entendimento de que tinha plena ciência da modalidade contratada e de suas consequências.

Assim, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento, não há razão para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, tampouco para proceder à revisão das taxas de juros aplicadas, condenação por danos morais ou determinar a devolução dos valores descontados.

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em nulidade
/revisão
contratual, conversão da modalidade, dano moral indenizável ou em restituição de valores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cleide Sônia Santos
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025